Tribunal: TJMT
Processo: 0054133-32.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054133-32.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO DALLA LIBERA - CPF: 902.340.731-87 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato no 039/2009/CRH).

2. Para que haja a rescisão do c
ontrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF).

3. Juros e correção monetária.

4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1o-F da Lei no 9494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).

5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Anulação de Ato Administrativo no 0054133-32.2013.811.0041 julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Ato no 039/2009/CRH que exonerou o Requerente, bem como para condenar o Requerido ao pagamento das verbas salariais do Autor de todo período que esteve afastado de sua função, respeitada a prescrição quinquenal, devendo referidas verbas serem pagas acrescidas de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art.1°-F, da Lei n° 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, valores a serem apurado em fase de liquidação de sentença.

Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 11834457), sustenta o Apelante acerca da legalidade do ato impugnado, posto que em consonância com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e o PAC no 0005453-88.2009.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Afirma o Sinjusmat impetrou o Mandado de Segurança no 127722/08 questionando a legalidade do TAC, o qual foi denegado a ordem, que a contratação temporária afronta a exigência do concurso público (art. 37, II, da CF/88) e que a correção monetária dever ser de acordo com o Tema 810 do STF.

Por fim, requer que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 11834461.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 14389452).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato no 039/2009/CRH) é nulo ou não, uma vez que rescindiu o contrato temporário do Apelante do cargo de Técnico Judiciário sem procedimento administrativo prévio.

Com relação aos argumentos de legalidade do ato impugnado, posto que em consonância com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e o PAC no 0005453-88.2009.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que o Sinjusmat impetrou o Mandado de Segurança no 127722/08 questionando a legalidade do TAC, o qual foi denegado a ordem, que a contratação temporária afronta a exigência do concurso público (art. 37, II, da CF/88), faço a seguinte ponderação.

Inicialmente, quero registrar que por fidelidade e dever ao ofício desta Operadora do Direito, confesso que já votei em sentido contrário ao que será aqui exposto, o que de fato entendo ser o mais justo, sob o ponto de vista técnico.

Entretanto, em situação idêntica ao presente feito, um julgado desta mesma Câmara foi objeto de impugnação junto ao Supremo Tribunal Federal (ARE 1242163/MT, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso), que assim decidiu,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECIDADA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1.
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento dever ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa
(RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF – AgR ARE: 1242163/MT – MATO GROSSO 0011151-29.2013.811.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 047 06/03/2020) (NEGRITEI)

Assim, não se trata de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público ou ainda descumprimento do PAC no 0005453-88.2009.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas sim de realizar o cumprimento e, ao mesmo tempo, obedecer o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, ou seja, rescindir contrato temporário mediante prévio processo administrativo, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, ainda que tal contratação seja nula, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos.

A matéria foi objeto de Repercussão Geral, cujo mérito já foi julgado no RE 594.296, o que gerou o Tema 138 do STF, fixando a seguinte tese,
in verbis:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou este Sodalício, recentemente,
in verbis:

CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E/OU RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 – TEMA 138 – SENTENÇA MANTIDA. Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a administração pública, é imprescindível a instauração de processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e/ou a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos. (TJ/MT - N.U 0040300-44.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Neste aspecto, improcede o argumento do Apelante.

No que tange ao questionamento acerca da correção monetária, faço a seguinte ponderação.

O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1o-F da Lei no 9494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Por essa razão, diante da análise do Tema 905 pelo STJ, imperiosa a alteração do julgado proferido por este Colegiado, adequando-o ao atual entendimento dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, há de se adequar o julgado de acordo com o Recurso Especial no 1.495.146/MG, submetido à sistemática de recurso repetitivo, aplicando-se com relação à correção monetária o índice IPCA-E, desde quando as parcelas deveriam ser pagas, e com relação aos juros de mora, desde a citação válida, até junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança.

A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI No 8.213/91 - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI No 8.213/91 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - (RE) 870847, TEMA 810 DO STF - SÚMULA 204 STJ – CORREÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – JUROS CONFORME ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido a título de honorários advocatícios, devem estes ser definidos em liquidação da sentença, perante o juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 2705/2017, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Com essas considerações, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, em sede de Remessa Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para adequar os juros e a correção ao Tema 905 - do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como determinar que a fixação dos honorários advocatícios seja feita quando da liquidação da sentença, mantendo-a nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021